Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709986-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GERALDA PASSOS DE SOUSA AGRAVADO: MARIA ELIZABETE ROCHA PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Geralda Passos de Souza em face da r. decisão (ID 117657407 da origem) que, nos autos da Ação proposta em desfavor de Isabel Rocha Passo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante. Nas razões recursais (ID 34038516), a Recorrente sustenta, em suma, que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais referente à ação proposta, em razão da sua reduzida capacidade financeira. Afirma que, como pensionista, não aufere renda bruta mensal de R$ 13.721,42 (treze mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos), como constante da decisão impugnada, mas a metade dessa quantia. Além disso, afirma que paga pensão alimentícia para a interditanda e tem despesas ordinárias com a locação de imóvel para moradia, energia elétrica, consumo de água, medicação, cujos valores somados a impedem de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Recebidos os autos, determinei que a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, complementasse a documentação juntada com, ao menos, comprovante de renda atualizado, declaração de Imposto de Renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, inclusive de aplicações financeiras, e comprovantes de despesas ordinárias, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 34043697). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse critério, contudo, não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Na hipótese em análise, os escassos documentos juntados pela Agravante não comprovam ser incapaz de arcar com as custas e honorários processuais. Consoante se depreende dos documentos apresentados, a Agravante aufere rendimentos de duas fontes, uma pensão da PMDF no valor bruto de R$ 6.967,11 (seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e onze centavos) (ID 34343153), além de rendimentos de pessoa jurídica - REAL JG FACILITIES EIRELI - na média mensal líquida de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (ID 34343154), cujos valores, somados, alcançam uma renda líquida mensal de ao menos quatro salários mínimos, muito acima da média nacional. Pelo narrado na peça recursal, e a partir dos comprovantes de despesas ordinárias, o montante recebido é utilizado para o pagamento de despesas como cartão de crédito (ID 34343156), locação de imóvel, condomínio, energia elétrica e água (ID 34343157). Todavia, não há comprovação do pagamento de despesas extraordinárias, a exemplo das decorrentes de tratamento médico. Registre-se que a Recorrente sequer juntou extratos de movimentação de contas bancárias, não sendo possível afirmar que, a partir da renda declarada, as despesas com o próprio sustento inviabilizam o pagamento das despesas processuais. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator